Tribunal: TJES
Processo: 0001372-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001372-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANA NUNES LOPES RUY

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DAS DUAS PARTES. RECURSO DO ESTADO COM NÍTIDA INTENÇÃO DE OBTER A REFORMA DO JULGADO. CONTRADIÇÃO CONSTATADA NOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO DIVERGENTE DA EMENTA. CORREÇÃO DO VÍCIO E ANÁLISE DO TEMA À LUZ DO REGIMENTO JURÍDICOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. AFASTAMENTO DA AUTORA CONSIDERADO PELA LEI COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. As alegações contidas nos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (por exemplo, impossibilidade de aumento de vencimento de servidor público, à guisa de corrigir desvio de função, por violação à separação dos poderes) revelam nítida intenção de obter a reforma do julgado, desiderato ao qual não se presta o mencionado recurso. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo conhecidos e desprovidos. 2. Há contradição quando existe divergência na conclusão do Acórdão (dar parcial provimento ao recurso) e na ementa do julgado (recurso desprovido). 3. Correção do vício com análise do argumento de que, nos termos do art. 166, VI, “b”, da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, os afastamentos do servidor em decorrência de acidente em serviço são considerados como efetivo exercício. 4. Reforma do julgado para negar provimento à apelação cível interposta pelo Estado, porquanto o período de afastamento da autora também deve ser computado nas diferenças devidas em razão do labor em desvio de função, já que considerado pela lei como período de efetivo exercício. 5. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e providos, com atribuição de efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo e, por idêntica votação, dar provimento aos Embargos de Declaração opostos por Juliana Nunes Lopes Ruy, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001372-15.2020.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JULIANA NUNES LOPES RUY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, tanto o Estado do Espírito Santo (id 5501563) quanto Juliana Nunes Lopes Ruy (id 5415687) opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 5388276, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2. Restou devidamente comprovado o exercício de atribuições diversas das atribuições do cargo de Agente de Polícia para o qual o Apelado foi nomeado, havendo direito ao recebimento das diferenças salariais a título de desvio de função, sob pena de locupletamento indevido da Administração. 3. O reconhecimento judicial do direito ao recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual o Servidor foi nomeado e aquele cujas atribuições exercia, não viola o disposto na Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal ou os Princípios da Reserva Legal (artigo 37, X, da CR) e da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CR). 4. Nos termos do entendimento do e. TJES, ainda que “o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957). 5. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (Id 5146889).

Ressalto que nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Juliana Nunes Lopes Ruy no id 5678371 e o Estado do Espírito Santo no id 5761093) há alegação de não conhecimento do recurso da parte contrária porque, em resumo, os Embargos de Declaração estariam sendo usados como meio processual de obter a reforma e a rediscussão do julgado.

Ocorre que a existência ou não dos vícios suscitados nas razões dos Embargos de Declaração é questão afeta ao mérito do citado recurso - e não, pois, ao juízo de admissibilidade. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO ARGUIDA. VÍCIO ALEGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios, razão pela qual rejeitou-se a arguição de não conhecimento do recurso. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030110102313, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data da Publicação no Diário: 03/08/2023).

Assim, à luz deste citado entendimento, conheço dos recursos opostos pelas partes porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade; passo, pois, a analisá-los em separado, a iniciar pelos Embargos de Declaração aviados pelo Estado do Espírito Santo.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo

No recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo id 5501563, em verdade, não há alegação pertinente a vícios que tenham inquinado o julgado recorrido, porquanto o ora Embargante expressamente aduz que se utiliza da presente via recursal para fins de prequestionamento.

Aliás, as próprias alegações contidas nas razões do recurso em análise (em resumo, impossibilidade de promoção/progressão na carreira pela via judicial, violação ao princípio da separação dos poderes, etc.) denotam,
data maxima venia
, nítida intenção de obter a rediscussão do julgado, com argumentos que foram expressamente refutados no Acórdão recorrido.

É importante destacar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao pontuar que o acolhimento dos Embargos de Declaração depende da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), bem por isso que esta via recursal não se constitui o meio adequado para, sob pretexto de prequestionamento, servir ao intento de rediscussão da matéria decidida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso. 3.
A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim
. 4.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023). (Sem grifo no original).

Já em relação à alegação de que deveriam ter sido fixados honorários recursais em seu favor, dado o provimento parcial de seu recurso (embora na ementa conste o não provimento - matéria a ser abordada na análise do recurso da parte contrária) -, a pretensão recursal também não prospera porque o STJ definiu que os honorários recursais só são devidos nos casos de não conhecimento ou não provimento do recurso (vide, por exemplo, o AgInt no AREsp 2049107/ES).

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos por Juliana Nunes Lopes Ruy

No recurso manejado por Juliana Nunes Lopes Ruy (id 5415687) há alegação de que o Acórdão recorrido padece de contradição, porquanto a Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo foi parcialmente provida, ao passo que, na ementa do julgado, constou “recurso desprovido”.

De fato, há a citada contradição, que se vislumbra nos trechos que peço vênia para transcrever (respectivamente, da conclusão do Acórdão e da ementa do julgado):

“Assim, constatado e comprovado o desvio de função, deve o Estado, nos termos da citada Súmula n.º 378 do colendo STJ, pagar as diferenças salariais decorrentes, cujo montante e termo final serão apurados, como já determinado pelo MM. Juiz a quo, em procedimento prévio de Liquidação de Sentença – devendo considerar, inclusive, a vigência da Lei Complementar Estadual n.º 988/21.

Na apuração do quantum devido tem razão o Estado Apelante ao alegar a necessidade de se afastar da condenação o período no qual a Apelada se encontrava em gozo de licença médica, já que o recebimento de diferenças salariais somente se justifica pelo efetivo exercício de atribuições em desvio de função – e não no período de licença
.

(...).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que, na apuração do quantum devido à Apelada, seja decotado o período em que ela estava em gozo de licença médica. Confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.” (Sem grifo no original).

—-----------------

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. (...). Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”

Em relação, especificamente, ao ponto grifado (afastamento, na condenação, do período em que a ora Embargante gozava de licença médica), a Embargante aduz que houve má-fé do Estado Embargado, que ludibriou este egrégio Órgão Julgador ao omitir o fato de que sua licença se deu por acidente de serviço, considerado pela norma de regência como período de efetivo exercício, nos exatos termos do art. 166, VI, “b”, da Lei Complementar Estadual n.º 46/94,
in verbis
:

Art. 166. São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

(...).

VI - licenças;

(...);

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

A Embargante comprova o argumento ao incluir, no bojo de suas razões recursais, o recorte do Diário Oficial com a caracterização do afastamento como acidente em serviço e doença ocupacional, além de juntar (id 5415696) a própria página do Diário Oficial no qual consta o afastamento por acidente de serviço.

Desta análise dos argumentos suscitados pela Embargante constata-se, em meu sentir, a necessidade de correção da contradição existente no Acórdão e, ao examinar o fundamento que deu origem ao referido vício, corrigir a parte do
decisum
que implicou na exclusão do período de afastamento da Embargante - notadamente porque, nos termos da lei, considerado como de efetivo exercício.

Do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Juliana Nunes Lopes Ruy para sanar a contradição e, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, negar provimento à íntegra da Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo (já que o período de afastamento da Autora é considerado, pela lei, como período de efetivo exercício).

Como o apelo interposto pelo Estado foi julgado desprovido, majoro, em favor da Autora (Embargante), em 5% (cinco por cento) do que for apurado em Liquidação de Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001372-15.2020.8.08.0024

EMGTE/EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO/EMGTE: JULIANA NUNES LOPES RUY

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de

Embargos de Declaração
interpostos tanto pelo
Estado do Espírito Santo
(id 5501563) quanto por
Juliana Nunes Lopes Ruy
(id 5415687), em face do Acórdão inserido no id 5388276, onde restou constatado e comprovado o desvio de função da servidora, devendo o Estado, nos termos da Súmula n.º 378 do colendo STJ, pagar as diferenças salariais decorrentes, afastando, entretanto, o período no qual a Recorrida se encontrava em gozo de licença médica.

No que tange aos aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo, o eminente Desembargador Relator entendeu pela inexistência de vícios, apontando a nítida intenção da parte de obter a rediscussão do julgado, com argumentos que foram expressamente refutados no Acórdão recorrido, conclusão esta com a qual compartilho.

Quanto aos embargos apresentados por Juliana Nunes Lopes Ruy, o insigne Desembargador Relator concluiu por lhe conferir provimento, sob a fundamentação que ora transcrevo:

“Em relação, especificamente, ao ponto grifado (afastamento, na condenação, do período em que a ora Embargante gozava de licença médica), a Embargante aduz que houve má-fé do Estado Embargado, que ludibriou este egrégio Órgão Julgador ao omitir o fato de que sua licença se deu por acidente de serviço, considerado pela norma de regência como período de efetivo exercício, nos exatos termos do art. 166, VI, “b”, da Lei Complementar Estadual n.º 46/94, in verbis:

Art. 166. São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

(...).

VI - licenças;

(...);

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

A Embargante comprova o argumento ao incluir, no bojo de suas razões recursais, o recorte do Diário Oficial com a caracterização do afastamento como acidente em serviço e doença ocupacional, além de juntar (id 5415696) a própria página do Diário Oficial no qual consta o afastamento por acidente de serviço.

Desta análise dos argumentos suscitados pela Embargante constata-se, em meu sentir, a necessidade de correção da contradição existente no Acórdão e, ao examinar o fundamento que deu origem ao referido vício, corrigir a parte do decisum que implicou na exclusão do período de afastamento da Embargante - notadamente porque, nos termos da lei, considerado como de efetivo exercício.

Do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Juliana Nunes Lopes Ruy para sanar a contradição e, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, negar provimento à íntegra da Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo (já que o período de afastamento da Autora é considerado, pela lei, como período de efetivo exercício).

Como o apelo interposto pelo Estado foi julgado desprovido, majoro, em favor da Autora (Embargante), em 5% (cinco por cento) do que for apurado em Liquidação de Sentença”.

Pois bem. Neste ponto, pedi vista dos autos para uma detida análise quanto ao reconhecimento do direito da servidora de receber a diferença remuneratória também no período em que se encontrou licenciada das suas atividades em virtude de acidente no serviço.

Neste ponto, após a devida análise da matéria, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria prolatado, porquanto o desvio de função se caracteriza pelo trabalho
permanente
e
habitual
do servidor em atribuição distinta do cargo público para o qual prestou concurso, de modo que a necessária reparação somente é alcançada por meio do pagamento de valores correspondentes à remuneração integral do cargo paradigma, devendo, desta forma, ser incluído os períodos de afastamentos legais, inclusive a licença para tratamento de saúde, como ocorre no caso
sub examine
.

Neste sentido, observa-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LABORATORISTA. ANÁLISES CLÍNICAS. ASSISTENTE DE LABORATÓRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CÁLCULO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. [...] 5.
Considerando que o desvio funcional é caracterizado pelo trabalho permanente e habitual em atribuições relativas a cargo público diferente do qual foi investido, a adequada e proporcional reparação somente é alcançada por meio do pagamento de valores correspondentes à remuneração integral do cargo paradigma, incluindo, sem qualquer dedução, os intervalos relativos aos afastamentos legais, inclusive férias e licença para tratamento de saúde.
[...] (TRF 4ª R.; APL-RN 5050687-97.2017.4.04.7000; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Bonat; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023)

Ademais, conforme bem pontuado pelo ilustre Desembargador Relator, a Lei Complementar Estadual n.º 46/94, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, dispõe no art. 166, VI, “b”, que é considerado como período de efetivo exercício o afastamento do serviço em virtude de licença por motivo de acidente em serviço ou doença ocupacional.

Em situação semelhante, assim já se posicionou a Egrégia Primeira Câmara Cível deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. CARACTERIZADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
EXLUSÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelado sempre exerceu funções incompatíveis com o cargo de Agente da Polícia Civil, pois elaborava os relatórios policiais, cumpria os mandados, averiguava as denúncias, entre outras diligências.
Caracterizado o desvio de função para o cargo de Investigador de Polícia, sobretudo pelas provas testemunhas dos demais investigadores, que afirmam que as atividades exercidas não possuíam qualquer distinção
. 2. No caso dos presentes autos não se discute a extensão de benefício ou a incorporação e aumentos dos vencimentos dos servidores públicos, mas apenas a diferença salarial com base no desvio de função do apelado, razão pela qual não há que se falar em aplicação da Súmula nº 339, do STF. 3.
Estabelece o artigo 166, da Lei Complementar 46/1994, que serão computadas como exercício efetivo os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de férias e licença para desempenho de mandado classista, o que é o caso dos autos
. 4. Pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos RESP 1495146/MG, RESP 1492221/PR e RESP 1495144/RS (Tema nº 905), restou estabelecida a aplicação de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl-RN 0038164-07.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 05/02/2019; DJES 14/02/2019

Diante do exposto, acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento aos Embargos de Declaração opostos por Juliana Nunes Lopes Ruy, de modo a reconhecer o aludido vício apontado, corrigindo, assim, a parte do
decisum
que excluiu o período de afastamento da Embargante da condenação imposta em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Muito respeitosamente, é como voto.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, e dar provimento àquele manejado por Juliana Nunes Lopes Ruy.